Tribunal: STF
Processo: AI 744091
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA
   JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal no sentido de que compete à parte recorrente comprovar o 
   recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. 
   Precedentes.